Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR EMPRESA SEGURADORA EM DESFAVOR DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. SEGURADOS INDENIZADOS. SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO A QUEM INDENIZOU. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA POR EQUIPARAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A empresa prestadora de energia elétrica, ora ré/apelada, responde objetivamente por danos causados a terceiros, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como, incide, neste caso, o Código de Defesa do Consumidor, porquanto, a seguradora apelante se sub-rogou nos direitos do segurado consumidor, conforme autoriza o art. 786 do CC.
II. A responsabilidade objetiva da CEB Distribuição S.A. pelos danos que, por dolo ou culpa, causar no desempenho de suas atividades, não isenta o consumidor do ônus de demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o dano dito suportado e a prestação do serviço afirmada defeituosa.
Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, devem estar presentes, no caso concreto, os seus elementos, quais sejam, a conduta, o dano e nexo causal.
III. Ante a documentação carreada aos autos, verifica-se que os danos surgiram após chuvas ou chuvas fortes com raios, ao contrário do que alega a parte apelante.
IV. Não há elementos, nos autos, que possa afastar a presunção de veracidade que ampara os dados coletados pelos sistemas que monitoram e registram intervenções, manutenções e distúrbios em linhas, subestações e redes de distribuição de energia da CEB.
V. De modo, que inexisti prova da existência de nexo de causalidade entre os danos elétricos indenizados pela seguradora e o fornecimento de energia elétrica prestado pela concessionária apelada, ônus probatório que a parte autora não se desincumbiu, nos moldes do art. 373, I, do CPC.
VI. Recurso conhecido e improvido.